Tribunal: TJDFT
Processo: 0741119-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
2. Prevista a capitalização pelo método de juros compostos, impossível pretender a revisão do pacto firmado para aplicação de outro método para amortização da dívida em momento posterior à contratação. A pretensão autoral de substituir um método de amortização da dívida por outro, que lhe pareça mais vantajoso, viola a boa-fé objetiva que deve estar presente nas relações negociais. De mais a mais, o sistema de amortização de débito pela conhecida Tabela PRICE é um método consistente, estável, largamente utilizado em contratos bancários e de financiamentos, e de prévio conhecimento do contratante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.